Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ANA CECÍLIA PRISTA TAVARES. Manifeste-se a apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição sob ID 15386060. Brasília-DF, segunda-feira, 13 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator